Tribunal: TJES
Processo: 5021985-67.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Leve
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021985-67.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KAROLINE SOUZA BENTO DOS SANTOS

COATOR: 5ª Vara Criminal Serra

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE LESÃO CORPORAL, AMEAÇA, INJÚRIA E RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA COM ARMA BRANCA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Audiência de Custódia de Cariacica/ES, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos autos da ação penal nº 5047455-53.2025.8.08.0048, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, e §12º, I, “a”, 140, 147 e 329 do Código Penal, em razão de conduta violenta consistente em invasão de domicílio armada com faca, tentativa de agressão às vítimas, efetivas lesões corporais e resistência violenta à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria; (ii) estabelecer se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva atende ao dever de fundamentação concreta exigido pelo art. 315 do CPP; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam adequadas e suficientes; e (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da maternidade da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva e os indícios de autoria estão demonstrados pela apreensão da faca utilizada, pelos depoimentos colhidos e pelos documentos médicos que comprovam as lesões sofridas pela vítima Vital Ramos Neves e pela policial militar Patrícia de Jesus Santos.

4. A prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na proteção da integridade física das vítimas, com base na gravidade concreta da conduta e no modus operandi empregado.

5. A narrativa fática evidencia periculosidade acentuada, pois a paciente, após desentendimento trivial, dirigiu-se armada ao apartamento da vítima, forçou a entrada, tentou desferir golpes com faca e causou lesões, além de persistir em comportamento agressivo mesmo após a intervenção policial.

6. A resistência violenta à prisão, com agressões físicas e tentativa de empurrar policial militar de uma escada, demonstra desprezo à autoridade estatal e incapacidade momentânea de autodisciplina.

7. A proximidade entre paciente e vítimas, residentes no mesmo condomínio, reforça o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade da custódia cautelar.

8. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante do contexto fático e da gravidade real das condutas.

9. As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

10. A condição de mãe não autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar, pois os crimes imputados envolvem violência e grave ameaça à pessoa, incidindo a vedação do art. 318-A, I, do CPP, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

11. A idade dos filhos da paciente, todos maiores de 12 anos, afasta a presunção absoluta de dependência, demandando dilação probatória incompatível com a via do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade real da conduta, o modus operandi violento e o risco à ordem pública.

2. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para conter a periculosidade demonstrada pelo agente.

3. É vedada a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, nos termos do art. 318-A do CPP.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 315, 319 e 318-A, I; CP, arts. 129, caput e §12º, I, “a”, 140, 147 e 329.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 812820/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 29.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAROLINE SOUZA BENTO DOS SANTOS,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal de nº 5047455-53.2025.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 17545232), a defesa postula (1) o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Para tanto, alega (2) ausência de requisitos legais, (3) ausência de fundamentação adequada; (4) fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional, em violação ao art. 315 do CPP; (5) predicados pessoais favoráveis da paciente; e (6) a condição de mãe de crianças/adolescentes.

Decisão indeferindo o pedido liminar no ID 17558565.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 17669466.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17730909, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
KAROLINE SOUZA BENTO DOS SANTOS,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DE DIREITO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE CARIACICA/ES
, nos autos da ação penal de nº 5047455-53.2025.8.08.0048.

Consoante a inicial (ID 17545232), a defesa postula (1) o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.

Para tanto, alega (2) ausência de requisitos legais, (3) ausência de fundamentação adequada; (4) fundamentação genérica e abstrata do decreto prisional, em violação ao art. 315 do CPP; (5) predicados pessoais favoráveis da paciente; e (6) a condição de mãe de crianças/adolescentes.

Consta dos autos que a paciente, presa em flagrante delito no dia 13 de dezembro de 2025, envolveu-se em um desentendimento com a síndica do condomínio onde mora, Thais de Sousa Barbosa Sena Gregório, motivado pelo estacionamento irregular do veículo da paciente na vaga de um vizinho.

Após a discussão inicial via aplicativo de mensagens ‘WhatsApp’, a paciente dirigiu-se ao apartamento da síndica portando uma faca, forçou a entrada no imóvel e tentou golpear a vítima Thais e seu marido, Vital Ramos Neves.

Na tentativa de conter a agressão e proteger a esposa, Vital sofreu lesões cortantes (cortes) em dois dedos da mão direita.

A Polícia Militar foi acionada e, ao abordar a paciente em seu apartamento, esta se apresentou agressiva, proferindo xingamentos contra a guarnição (ex: "vaca", "vagabunda", "puta", "piranha") e negando a autoridade dos agentes de segurança pública.

Ao receber voz de prisão, a paciente resistiu ativamente, tentando agredir a militar Cabo Patrícia, chegando a desferir chutes em seu peito e tentando empurrá-la da escada, o que causou lesões no pulso da policial e dor torácica.

Foi necessário o uso de algemas para contenção da paciente e solicitado o apoio de outras viaturas.

Diante de tais fatos, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 129,
caput
; 129, §12º, inciso I, alínea “a”; 140; 147 e 329, todos do Código Penal.

Consoante destacado na decisão que indeferiu o pedido liminar, não verifico a alegada ausência de prova da materialidade, pois consta do APFD a apreensão da faca utilizada pela paciente, bem com declarações de comparecimento médico e fichas de atendimento que atestam que a vítima Vital Ramos Neves deu entrada na UPA com lesões, bem como a policial militar Patrícia de Jesus Santos, que também recebeu atendimento médico em decorrência das agressões sofridas.

Tais documentos, aliados aos depoimentos colhidos, são suficientes, nesta fase, para demonstrar a materialidade delitiva e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
).

No que tange à fundamentação da prisão preventiva, a decisão atacada, proferida em 15/12/2025, não se mostra teratológica ou desprovida de motivação.

A autoridade coatora fundamentou a segregação cautelar na garantia da ordem pública e na necessidade de resguardar a integridade física da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta.

A narrativa fática revela um
modus operandi
de acentuada periculosidade.

Sobre tal circunstância, destaco trecho da decisão proferida pelo juízo de origem na data de 19/12/2025, no qual o juízo coator manteve a prisão preventiva e recebeu a denúncia:

“No que se refere ao
periculum libertatis
, este se evidencia de forma concreta e acentuada, notadamente em razão da gravidade real das condutas perpetradas e do
modus operandi
empregado pela custodiada. Conforme apurado, a ré, após desentendimento trivial em ambiente condominial, dirigiu-se armada com uma faca ao apartamento da vítima, forçou a entrada no imóvel e tentou desferir golpes contra os moradores, causando efetivas lesões corporais.
Trata-se de conduta que revela destemor às normas de convivência social, escalada de violência e potencial letal, extrapolando, em muito, a gravidade abstrata dos tipos penais imputados, que poderia até ser classificada como tentativa de homicídio.

A situação se agrava, ainda mais, quando se observa que, mesmo após a intervenção estatal, a autuada persistiu em comportamento agressivo e desafiador, passando a ofender verbalmente os agentes de segurança pública, bem como resistir de forma violenta à prisão, desferindo chutes contra policial militar e tentando empurrá-la de uma escada, ocasionando novas lesões. Tal contexto evidencia completo desprezo à autoridade estatal, acentuada periculosidade social e incapacidade momentânea de autodisciplina, circunstâncias que justificam, de maneira concreta, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública.”.

Tais circunstâncias evidenciam o risco que a liberdade da paciente representa para a ordem pública e para as vítimas, devendo ser considerado que a paciente e as vítimas são vizinhos no mesmo condomínio.

Tais circunstâncias justificaram a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, conforme salientado pelo Juízo
a quo
.

Relativamente às condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa), é jurisprudência pacífica que tais atributos, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como aparenta ser o caso.

Por fim, observa-se que, embora a paciente seja mãe, os delitos imputados envolvem violência e grave ameaça à pessoa (lesão corporal dolosa com uso de arma branca, ameaça, resistência mediante violência), circunstância que atrai o impedimento previsto no
inciso I do artigo 318-A do CPP
.

Do mesmo modo, consoante a jurisprudência do c. STJ, “
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, embora prevista para mulheres com filhos menores de 12 anos (art. 318 , CPP ), não é cabível nos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, conforme expressamente vedado pelo art. 318-A do CPP”
(STJ - HC: 812820 SP 2023/0106771-3, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 22/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2024).

Ademais, conforme documentos juntados, os filhos possuem idades de 17, 14 e 13 anos (nascidos em 2008, 2011 e 2012), o que afasta a presunção absoluta de dependência de crianças menores de 12 anos, exigindo dilação probatória incompatível com a via liminar.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.